Tribunal: TJPA
Processo: 0005968-35.2019.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0005968-35.2019.8.14.0501
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 2ª VARA PENAL DE MOSQUEIRO
APELANTE (S): JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS (DEFENSORA PÚBLICA: ANAMELIA SILVA FERREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSIMAR SANTOS DOS ANJOS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Vara Distrital de Mosqueiro,
que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, no dia 19/09/2019, por volta das 16:00h, na Rua Coronel José do Ó, Bairro Vila, Mosqueiro, o ora recorrente, portando uma arma de fogo tipo revólver, rendeu a vítima Nilcelene Santos, tomando desta o seus aparelho celular da marca Xiaomi Note, evadindo-se em seguida.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu identificar o apelante como autor do crime, realizando a detenção do mesmo, o qual foi reconhecido pela vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, nega a autoria delitiva e pugna pela absolvição em atenção ao princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 386,V ou VII, do CPP, dizendo não haver qualquer comprovação da conduta a ele imputada.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, mantendo-se integralmente todos os termos da sentença impugnada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a absolvição, atenção ao princípio
in dubio pro reo
, alegando não haver provas suficientes para condenação.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais dos ora recorrentes. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo testemunho dos policiais militares que conduziram o apelante até a Autoridade Policial afirmam categoricamente que a vítima reconheceu o apelante como um dos agentes do ato ilícito.

Vale salientar que o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão se reveste de inequívoca validade, vez que colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório. Portanto, o depoimento dos policiais é uma prova que merece toda credibilidade e validade jurídica.

Neste sentido:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1-Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de roubo circunstanciado, especialmente pelo reconhecimento firme das vítimas e apreensão de parte da res furtiva na posse do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2 - Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-DF - APR: 20140110965843, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/02/2016. Pág.: 110

Ademais a autoria foi confessada pelo acusado, tanto na polícia quanto em juízo, e está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não se mostrando coerente com o arcabouço probatório a tese de insuficiência de provas
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora